Tribunal: TJES
Processo: 5001978-17.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001978-17.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: WAGNER RICARDO AMARAL SIMENC

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO –
ENCARGOS CONDOMINIAIS
–
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PELAS OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS ANTES DA IMISSÃO NA POSS
E
–
A
PLICAÇÃO DO TEMA N. 886 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar de
cerceamento de defesa
:

1.
O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção.

2.
E mais, verificando a desnecessidade de produção de outras provas para além daquelas já existentes no processo, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, ou seja, sem perpassar todas as fases do procedimento ordinário

3
.
Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

4
.
Preliminar rejeitada.

Prejudicial de mérito da prescrição/decadência:

1.
Para a contagem do prazo prescricional para ajuizamento da lide, deve ser invocada a teoria da
actio nata,
ou seja, o início do prazo prescricional deve ser da data da ciência do fato danoso. (...).

2.
Prejudicial de mérito da prescrição/decadência rejeitada.

Mérito
:

1.
A requerida negociou algo que não lhe pertencia. Assim, deve a requerida responder pelos termos a qual se obrigou, tendo em vista a não concretização do negócio firmado com o requerente.

2.
Por fim, de fato, o requerente nunca teve posse do imóvel, portanto a cobrança das taxas condominiais se tornam indevidas antes da tomada da posse.

3
.
Sendo assim, deve ocorrer o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo medida que se impõe, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, REJEITAR a prejudicial de mérito da prescrição/decadência, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

diante da r. sentença de ID nº 7363782, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em seu desfavor por
WAGNER RICARDO AMARAL SIMENC
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

(...) anular a compra e venda do apartamento no Edifício Porto Cali, nº 305, com 02 vagas de garagem, situado na Praia de Itaparica. Vila Velha-ES, firmado entre o Requerente WAGNER RICARDO AMARAL SIMENC e a Requerida CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI ME, por meio do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ID 12976737.

DOS DANOS MATERIAIS

Condeno a Requerida CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI ME a restituição dos valores pagos pelo imóvel R$300.000,00(trezentos mil reais) e, ainda, a restituição dos valores pagos pelas taxas condominiais R$32.443,97(trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária a partir do desembolso pelo índice INPC e de juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC.

DOS DANOS MORAIS

Condeno a Requerida CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI ME ao pagamento de danos morais ao Requerente no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente segundo o índice indicado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado na época do respectivo cálculo, tendo como marco inicial o presente arbitramento, consoante orientação da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora serão computados desde a data da citação (art. 405 do CC), pelo índice INPC.

Diante da sucumbência máxima, artigo 86, parágrafo único, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...)
.

Em suas razões de ID nº 7363801, a apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa - anulação de ofício da sentença objurgada, bem como a prejudicial de mérito – prescrição/decadência, ao argumento de que;
(
I
)

conforme amplamente fundamentado na contestação e posteriormente prequestionado em sede de aclaratórios, em que pese ação anulatória ajuizada pelo Recorrido, tem-se clarividente que seu direito precluiu face a propositura da ação ajuizada posterior ao prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 178, inc. II, do Código Civil Brasileiro
”;
(
II
)
“
se o negócio jurídico foi firmado em 26/03/2014, salvo melhor juízo de acordo com a regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 178, inc. II, do CPC/15, o Recorrido devia ter provocado a tutela jurisdicional imperiosamente no dia 26/03/2018
”.

No mérito, sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
a sentença merece retoque, pois, trata-se de obrigação “propter rem”, ou seja, não decorre da vontade do titular, mas, trata-se de obrigação inerente a coisa. Noutro eito, pouco importa alegação do Recorrido de que não estava na posse do bem para que este assuma com a obrigação inerente a própria coisa, ademais, a própria ciência do condomínio sobre as alienações subjacentes do imóvel desmantela a ausência de posse do bem conforme alegado na exordial, conforme revelado do documento acolitado sob o evento Nº “12977278
”;
(
I
I
)
“d
e forma subsidiária, requer a reforma da sentença nesse ponto, a fim de que seja afastada a indenização deferida pelo juízo “a quo” a título de despesas condominiais do imóvel objeto do litígio
.”

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante sustenta (ID nº 7363801) que houve cerceamento de defesa, pois “
(...)
o caso em apreço necessita da produção de prova oral, sobretudo testemunhal, tendo em vista que a controvérsia instaurada em sede de defesa, poderá modificar o prazo de decadencial ou até mesmo expungido da relação de direito material
(...)
”.

Rememoro que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

E mais, verificando a desnecessidade de produção de outras provas para além daquelas já existentes no processo, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, ou seja, sem perpassar todas as fases do procedimento ordinário.

Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

A recorrente sustenta que conforme amplamente fundamentado na contestação e posteriormente prequestionado em sede de aclaratórios, em que pese ação anulatória ajuizada pelo recorrido, tem-se clarividente que seu direito precluiu face a propositura da ação ajuizada posterior ao prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 178, inc. II, do Código Civil Brasileiro
2
.

Por sua vez, com acerto, o Juiz primevo fundamentou (ID nº 7363782) que:

(...) Sustenta o Requerido a presença de prescrição e decadência no pedido autoral, tendo em vista que o contrato que se pretende anular foi firmado no ano de 2014 e a ação foi proposta em 2022, ou seja, o prazo decadencial de 04 (quatro) anos já decorreu, de acordo com o artigo 178, inciso II, do CPC.

Entretanto, tenho que a tese ventilada não é passível de ser acolhida.

Isso porque, extraio das informações dos autos que somente em 2018, quando foi tomar posse do imóvel, o Requerente teve ciência da dívida que envolvia o bem, o que lhe impedia o direito de posse e, ainda, de transferência para o seu nome.

Sendo assim, tenho que a prescrição no caso em questão, por tratar-se de situação que envolve o conhecimento de ônus envolvendo o bem somente após a celebração do contrato, deve ter como marco inicial a data em que houve o conhecimento da dívida que envolvia a imóvel.

Portanto, para a contagem do prazo prescricional para ajuizamento da lide, deve ser invocada a teoria da actio nata, ou seja, o início do prazo prescricional deve ser da data da ciência do fato danoso. (...).

Logo, no caso em tela, não obstante as razões da apelante, não há que se falar em prescrição/decadência, considerando ainda, o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, II, DO CPC – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MÉRITO RECURSAL – ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS E OUTROS REQUERIMENTOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA – PRAZO DECENAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO AGRAVADA VISANDO TER CIÊNCIA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – CIÊNCIA DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES E MÁCULAS – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 2) O autor formula vários requerimentos e de naturezas distintas, e não apenas a nulificação de atos como a lavratura do auto e da carta de adjudicação do imóvel, razão pela qual entendo não se aplicar a disposição contida no art. 178 do Código Civil brasileiro, segundo o qual “é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado (...)”.
3) De acordo com o princípio da
actio nata
, o cômputo do prazo prescricional deve ter início no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências
. 4) Entre os anos de 2012 e 2013 o BANDES passou a empreender esforços, na seara administrativa, visando obter informações, junto ao Cartório do 1º Ofício de Itaguaçu/ES, acerca da situação do imóvel sobre o qual paira a controvérsia, conforme se extrai das mensagens eletrônicas e ofícios constantes do Evento 821180, p. 25/27. 5) A “certidão atualizada do imóvel” a que se referiu a preposta do BANDES, ao que tudo indica, é a certidão de registro constante do Evento 821180, p. 32, lavrada em 20/01/2012, da qual consta a averbação da transferência da matrícula para o Registro Geral de Imóveis de Itarana, tornando-se intuitivo que, nessa época (2012), o BANDES veio a ter ciência, ainda que parcialmente, das supostas irregularidades e máculas que, em sua ótica, ensejavam a propositura de ação judicial, isto é, passou a ter conhecimento da aventada situação antijurídica que, em última análise, deve corresponder ao termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria do actio nata. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR . (
TJES;
AI
; Número:
5003330-23.2020.8.08.0000
;
Terceira

Câmara Cível; Rel. Des.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, Data:
19/Jun/2021
).

Desse modo,
REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição/decadência.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões de ID nº 7363801, a apelante sustenta, em síntese, que
(
I
)
“
a sentença merece retoque, pois, trata-se de obrigação “propter rem”, ou seja, não decorre da vontade do titular, mas, trata-se de obrigação inerente a coisa. Noutro eito, pouco importa alegação do Recorrido de que não estava na posse do bem para que este assuma com a obrigação inerente a própria coisa, ademais, a própria ciência do condomínio sobre as alienações subjacentes do imóvel desmantela a ausência de posse do bem conforme alegado na exordial, conforme revelado do documento acolitado sob o evento Nº “12977278
”;
(
I
I
)
“
de forma subsidiária, requer a reforma da sentença nesse ponto, a fim de que seja afastada a indenização deferida pelo juízo “a quo” a título de despesas condominiais do imóvel objeto do litígio.
”.

Na origem, segundo se depreende dos autos, pretende o requerente ora apelado com a presente demanda a anulação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado com a requerida ora apelante.

Alega que, mesmo após o adimplemento total do imóvel e o pagamento das parcelas do condomínio, não conseguiu tomar posse do bem por ser o imóvel de propriedade de Eloísio Sabadini, terceiro a relação negocial, e existir dívida envolvendo o bem.

Sustentando-se nestas alegações requereu a anulação do negócio jurídico, com a restituição dos valores pagos pelo imóvel, dos valores pagos a título de condomínio e, ainda, danos morais diante dos transtornos sofridos.

Pois bem, em que pese a irresignação da requerida ora apelante, não merece nenhum retoque a r. sentença objurgada, uma vez que resta incontroverso nos autos a não entrega do imóvel pela apelante.

Conforme consta do contrato de compra e venda de imóvel (ID nº 7363607) firmado em 26/03/2014, as partes envolvidas na negociação tratam-se do requerente
WAGNER RICARDO AMARAL SIMENC
, na qualidade de COMPRADOR, e da empresa requerida
CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA
, na qualidade de VENDEDORA, que se se intitula como legítima proprietária do imóvel que está sendo vendido ora objeto da lide.

Não há nenhuma menção nos termos contratuais de terceiro envolvido na negociação.

Portanto, quando da aquisição do imóvel o requerente tinha ciência de que a titularidade do bem pertencia a requerida, pois esta se apresentou como proprietária.

E mais, no INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL (ID 7363608) firmado em 19/03/2014, não consta nenhuma menção acerca de outra titularidade do imóvel, apenas há a autorização da requerida para que a empresa PAULO GALO ENGENHARIA proceda com a transferência do imóvel ao requerente, tão logo o mesmo fosse finalizado.

Logo, ante tais informações, quando da assinatura do contrato, não foi dada ciência ao requerente de que o imóvel possuía impedimentos para a futura transmissão de titularidade.

Ou seja, a requerida negociou algo que não lhe pertencia. Assim, deve a requerida responder pelos termos a qual se obrigou, tendo em vista a não concretização do negócio firmado com o requerente.

Por fim, de fato, o requerente nunca teve posse do imóvel, portanto a cobrança das taxas condominiais se tornam indevidas antes da tomada da posse. Neste sentido, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PELAS OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1) No julgamento do REsp. 1.442.840/PR (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os débitos condominiais, na hipótese de promessa de compra e venda, são imputados tanto ao promitente comprador, quando imitido na posse, como ao promitente vendedor. 2) Somente com o recebimento das chaves e, consequentemente, com a constituição da relação jurídico-material com a unidade imobiliária terá o promitente comprador responsabilidade com os encargos condominiais, a despeito de se tratar de obrigação
propter rem
, porquanto, a rigor, essa responsabilidade deva recair apenas sobre quem detém a propriedade ou, ao menos, titulariza algum dos poderes dominiais, como a posse, o gozo ou a fruição. Precedentes STJ. 3) Sendo fato incontroverso, posto admitido pelo próprio condomínio, tenha a ação por objeto a cobrança de despesas condominiais pertinentes a período anterior à imissão do promitente comprador na posse do imóvel, o julgamento de improcedência da ação de cobrança é medida que se impõe. 4) Recurso provido. (
TJES;
APELAÇÃO CÍVEL
; Número:
0001297-79.2016.8.08.0035
;
Segunda

Câmara Cível; Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Data:
26/May/2023
);

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTA CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. IMISSÃO NA POSSE DA COMPRADORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 886 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Segundo precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 886), “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação” (STJ; AgInt-REsp 2.044.051; Proc. 2022/0393671-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 25/05/2023). 2) Outrossim, na mesma oportunidade, a Corte Superior sedimentou que “se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador” (STJ; AgInt-REsp 2.044.051; Proc. 2022/0393671-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 25/05/2023). 3) No caso, a escritura pública de compra e venda revela que a alienação do bem ocorreu aproximadamente 10 (dez) anos antes do período a que se refere à obrigação condominial objeto de ação executiva; além de ter o condomínio exequente admitido que tinha pleno conhecimento do negócio jurídico. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.(
TJES;
APELAÇÃO CÍVEL
; Número:
5013565-06.2022.8.08.0024
;
Segunda

Câmara Cível; Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Data:
13/Jul/2023
).

Registro que, eventual prejuízo advindo pela apelante CATEGRAM com o inadimplemento por terceiros, deve ser discutido entre as partes contratantes em outra demanda.

Desta forma, não obstante a argumentação da requerida/apelante, não identifico nenhuma razão para alterar a conclusão adotada pela r. sentença atacada, que está em estrita conformidade com a prova produzida nos autos. Ademais, o art. 182, do Código Civil, dispõe expressamente que:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Sendo assim, deve ocorrer o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo medida que se impõe, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

[...];

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.